Tribunal: TJES
Processo: 5008862-57.2026.8.08.0035
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008862-57.2026.8.08.0035

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: GABRIEL OLIVEIRA GASPARINI e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. POSSE DE MUNIÇÃO E ACESSÓRIO DE USO RESTRITO. JUSTA CAUSA. LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO. LICITUDE DO INGRESSO DOMICILIAR. NECESSIDADE DE APROFUNDAMENTO NA INSTRUÇÃO CRIMINAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão que rejeitou denúncia, por ausência de justa causa, sob o fundamento de ilicitude das provas obtidas em diligência policial. A peça acusatória imputa aos denunciados, em tese, a posse em depósito de entorpecentes para fins de traficância, associação para o tráfico e posse de munições e acessório de arma de fogo de uso restrito, em razão da apreensão de 870 unidades de cocaína, 13 unidades de maconha, carregador de calibre 9 mm municiado, munições, aparelhos celulares e quantia em dinheiro, após ingresso policial em residência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se a denúncia preenche os requisitos legais e está amparada por suporte probatório mínimo apto a autorizar a instauração da ação penal; (ii) estabelecer se a alegada ilicitude do ingresso domiciliar pode ser reconhecida de plano, em sede de juízo de admissibilidade da acusação, a ponto de justificar a rejeição liminar da denúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A denúncia atende aos requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, pois descreve os fatos com suas circunstâncias, individualiza as condutas imputadas, indica a capitulação jurídica e se apoia em elementos informativos colhidos no inquérito.

4. A justa causa para o recebimento da denúncia exige apenas lastro probatório mínimo de materialidade e indícios de autoria, sem demandar prova exauriente ou certeza plena acerca da responsabilidade penal.

5. O recebimento da denúncia constitui juízo de delibação, incompatível com exame aprofundado do acervo probatório ou com valoração definitiva de teses defensivas.

6. A rejeição da denúncia por suposta ilicitude da prova, nas circunstâncias narradas, importa incursão prematura no mérito, porque a aferição da regularidade do ingresso domiciliar depende de análise mais verticalizada da dinâmica fática.

7. A narrativa acusatória indica que a diligência policial não decorreu apenas de notícia isolada, mas também de elementos posteriormente percebidos pelos agentes no local, como munição em área de acesso ao imóvel e visualização, pela janela, de substâncias entorpecentes sobre a mesa.

8. A inviolabilidade do domicílio admite exceção em hipótese de flagrante delito, e a verificação da presença de fundadas razões, objetivamente aferíveis, reclama instrução probatória quando o contexto fático não autoriza conclusão imediata pela manifesta ilicitude da atuação estatal.

9. A existência de boletim de ocorrência, auto de apreensão, auto de constatação provisória e depoimentos policiais coesos revela substrato mínimo suficiente para o regular processamento da ação penal.

10. O reconhecimento antecipado da nulidade da diligência, sem instrução, impede o esclarecimento dos fatos sob o contraditório e a ampla defesa, em fase processual que recomenda a incidência do
in dubio pro societate
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. O recebimento da denúncia exige apenas suporte probatório mínimo de materialidade e indícios de autoria, em juízo de delibação incompatível com exame exauriente do mérito.

2. A rejeição liminar da denúncia não se justifica quando a controvérsia sobre a licitude do ingresso domiciliar demanda aprofundamento probatório na instrução criminal.

3. A existência de elementos informativos consistentes, associados à narrativa de situação de flagrância, autoriza o recebimento da denúncia e o regular prosseguimento da ação penal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, arts. 41, 395, III, e 387, IV; Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 35; Lei nº 10.826/2003, art. 16, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 992.285/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 15.10.2025, DJEN 22.10.2025; STJ, AgRg no AREsp n. 3.000.861/BA, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 04.11.2025, DJEN 10.11.2025; STJ, Inq n. 1.688/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Corte Especial, j. 04.12.2024, DJEN 13.12.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso para, no mérito, dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 5008862-57.2026.8.08.0035

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDOS: GABRIEL OLIVEIRA GASPARINI e JOYCE BORGES NEVES DA SILVA

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da r. decisão de pp. 37/40 (ID 18519288), proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que rejeitou a denúncia oferecida pelo
parquet
em face de
GABRIEL OLIVEIRA GASPARINI e JOYCE BORGES NEVES DA SILVA
, pela suposta prática das condutas descritas artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/06 e no artigo 16 da Lei nº 10.826/03.

Em suas razões recursais de pp. 50/53 (ID 18519288), sustenta o parquet, em síntese, que a exordial acusatória deve ser recebida, ao argumento de que:
(i)
há justa causa para a deflagração da ação penal, porquanto demonstrado lastro probatório mínimo quanto à materialidade delitiva e aos indícios de autoria; e
(ii)
os fundamentos adotados na decisão combatida importam indevida incursão no mérito da causa, mediante valoração antecipada da legalidade da diligência policial, matéria que reclama exame mais aprofundado à luz da instrução criminal, sob o crivo do contraditório.

Contrarrazões apresentadas pela defesa dos réus, às pp. 55/-63 (ID 118519288), pelo
desprovimento
do recurso ministerial.

O Juízo de primeiro grau
manteve
a sentença pelos seus próprios fundamentos (pp. 65, 18519288).

Parecer da Procuradoria de Justiça (pp. 72/81, ID 18519288) pelo
provimento
do recurso, “
a fim de que seja reformada a decisão objurgada, e recebida a denúncia, determinando-se o seu regular processamento
”.

Extrai-se da
denúncia
que (ID 61214146 dos autos originários):

[...] Segundo o Inquérito Policial, que serve de base à presente denúncia, no dia 1 de janeiro de 2025, por volta das 21h00min, na Rua das Bananas, bairro Balneário Ponta da Fruta, Vila Velha/ES, os denunciados, acima qualificados, em associação, possuíam em depósito drogas ilícitas para fins de traficância, munições de uso restrito e acessório para arma de fogo, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Conforme consta no Boletim Unificado nº 56774219 ao id 57200108 – pág. 8/9; Auto de Apreensão ao id 57200108 - pág. 50/51 e Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas ao id 57200108 – pág. 52.

Depreende-se dos autos que, durante patrulhamento nas proximidades da Rodovia do Sol, policiais militares receberam a informação de um transeunte, de que na Rua das Bananas, bairro Balneário Ponta da Fruta, Vila Velha/ES, o indivíduo de nome Gabriel Oliveira Gasparini, ora denunciado, estaria em posse de arma de fogo e entorpecentes.

Diante dessa informação, os policiais se deslocaram ao local. Ao se aproximarem da residência, visualizaram na escada que dá acesso aos andares superiores do imóvel, 01 (uma) munição de calibre 9mm, intacta. Conforme Termo de Declaração ao id 57200108 – pág. 40/41.

Ato contínuo, os militares entraram em contato com os moradores da residência, tendo sido recebidos pelo denunciado Gabriel Oliveira Gasparini e sua companheira, a também denunciada Joyce Borges Neves da Silva. Após explicarem o motivo da presença policial, os denunciados não franquearam a entrada da guarnição na residência.

Entretanto, os policiais visualizaram através da janela do imóvel, que em cima da mesa havia substâncias entorpecentes, mais precisamente 13 (treze) unidades de substância entorpecente conhecida como maconha. Em razão do flagrante delito, a guarnição adentrou a residência. Conforme Termo de Declaração ao id 57200108 – pág. 42/43.

Durante buscas na residência, com o auxílio da cadela de faro Hanne, os militares localizaram: 870 (oitocentos e setenta) unidades de substância entorpecente conhecida como cocaína, do tipo “escama”; um carregador alongado de calibre 9mm, devidamente municiado com 23 (vinte e três) munições de calibre 9mm; um coldre velado de material Neoprene; 2 (dois) aparelhos celulares da marca Iphone e Xiaomi, ambos com avarias e a quantia R$ 3.795,00 (três mil e setecentos e noventa e cinco reais) em espécie. Conforme Auto de Apreensão ao id 57200108 – pág. 50/51.

Portanto, os denunciados, voluntários e conscientemente, possuíam em depósito, material ilícito, colocando em risco a saúde pública e a vida, integridade física e tranquilidade das pessoas individualmente consideradas.

Ante o exposto, a autoria e materialidade do delito restaram comprovadas pelos depoimentos prestados pelas testemunhas e pelo conjunto probatório anexado aos autos, bem como pelas condições em que se desenvolveram a ação delituosa. Por todo o exposto, os denunciados GABRIEL OLIVEIRA GASPARINI e JOYCE BORGES NEVES DA SILVA infringiram as normas do artigo 33, caput c/c artigo 35 da Lei nº 11.343/06 e artigo 16, caput da Lei nº 10.826/03, razão pela qual requer sejam adotadas as providências processuais pertinentes, seja a presente recebida, citados os denunciados, intimadas as testemunhas, abaixo arroladas, para deporem em Juízo e, ao final, sejam condenados os denunciados; bem como seja fixado valor mínimo de reparação dos prejuízos, nos moldes do artigo 387, IV do Código de Processo Penal). [...]

Ao analisar os fatos descritos, o Juízo de primeiro grau decidiu por rejeitar a denúncia por
ausência de justa causa
, na forma do art. 395, inciso III, do Código de Processo Penal, uma vez que as provas teriam sido obtidas de forma ilícita.

Em face deste pronunciamento judicial, foi interposto o presente recurso, ao qual se procede a análise.

Pois bem.

Nos termos do artigo 41 do Código de Processo Penal, a denúncia deve conter a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou elementos que permitam sua identificação, a classificação do crime e, quando necessário, o rol de testemunhas. Já o seu recebimento pressupõe a presença de
suporte probatório mínimo
apto a evidenciar a materialidade delitiva e os indícios de autoria, sem o que não se legitima a instauração da ação penal.

A justa causa, portanto, não exige prova exauriente, tampouco certeza plena acerca da responsabilidade penal dos denunciados. O que se reclama, nessa etapa inaugural da persecução penal, é a presença de elementos informativos minimamente consistentes que autorizem o exercício da pretensão acusatória em juízo. Trata-se de juízo de delibação, superficial por natureza, incompatível com aprofundado revolvimento fático-probatório ou com valoração definitiva sobre teses defensivas.

Sob essa perspectiva, é firme a compreensão jurisprudencial de que,
na fase de recebimento da denúncia
, não se admite antecipação do mérito, sendo indevida a rejeição prematura da imputação quando a peça acusatória atende aos requisitos legais e se encontra amparada em lastro informativo mínimo. Eventuais dúvidas relevantes sobre a dinâmica dos fatos, sobre a licitude da atuação estatal ou mesmo sobre o correto enquadramento jurídico da conduta devem, em regra, ser dirimidas no curso da instrução criminal, à luz do contraditório e da ampla defesa.

Impera, nesta fase embrionária da persecução penal, o princípio do
in dubio pro societate
, isto é, dúvidas razoáveis acerca das circunstâncias exatas do fato não devem resultar no arquivamento prematuro da causa, mas sim na deflagração do processo, garantindo ao Estado o exercício de seu
jus puniendi
e ao réu, o exercício da ampla defesa e do contraditório.

Nesse sentido, precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA. CONTEXTO DE APREENSÃO COM ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES. RECURSO IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus, no qual se pleiteava o trancamento de ação penal pelo delito de tráfico de drogas. 2. O agravante foi denunciado por transportar 12,8g de maconha, além de portar arma de fogo e munições. A defesa alegou ausência de justa causa para a ação penal, sustentando que a quantidade de droga apreendida era ínfima e que havia fortes indícios de uso medicinal da substância. 3. O juiz de primeiro grau rejeitou parcialmente a denúncia quanto ao delito de tráfico de drogas, por entender que o acusado possuía autorização da ANVISA para importar produtos derivados de Cannabis. O Tribunal de Justiça deu provimento ao recurso ministerial, determinando o recebimento da denúncia, pelo fundamento de que a autorização não abrangia a posse da maconha apreendida. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se há justa causa para o prosseguimento da ação penal pelo delito de tráfico de drogas, considerando a quantidade de droga apreendida, a alegação de uso medicinal e os elementos indicativos de traficância. III. Razões de decidir 5.
A denúncia preenche os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, contendo a exposição do fato criminoso, as circunstâncias, a qualificação do acusado e o rol de testemunhas.
6. A autorização da ANVISA para importar produtos derivados de Cannabis não abrange a posse da maconha apreendida, que não possui fins terapêuticos, mas sim caráter de entorpecente. 7. A pequena quantidade de droga apreendida não afasta, por si só, a necessidade de prosseguimento da ação penal, especialmente diante do contexto da apreensão, que incluiu arma de fogo e munições, indicando possível envolvimento em atividades criminosas. 8
. O princípio in dubio pro societate aplica-se à fase inicial da persecução penal, sendo necessário aprofundamento probatório na instrução processual para esclarecer o correto enquadramento da conduta atribuída ao agravante.

(AgRg no HC n. 992.285/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/10/2025, DJEN de 22/10/2025.) - destaquei

_____________________________________________________________________________________________________________________________

[...] A questão em discussão consiste em saber se a rejeição liminar da denúncia, com base em legítima defesa, pode ser restabelecida em sede de recurso especial, considerando a incidência da Súmula n. 7 do STJ e a alegação de revaloração jurídica de fatos incontroversos. III. Razões de decidiR5. A decisão monocrática aplicou corretamente a Súmula n. 7 do STJ, uma vez que o acórdão recorrido apontou a existência de versões discrepantes sobre a dinâmica dos fatos, lesões corporais em todos os envolvidos e a necessidade de instrução probatória para apuração dos requisitos da legítima defesa. 6. A revaloração jurídica pressupõe que os elementos materiais e subjetivos da excludente de ilicitude estejam incontroversos, o que não ocorre no caso concreto, conforme consignado pelo tribunal de origem. 7.
A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a justa causa para a ação penal pode ser sustentada por indícios suficientes de autoria e materialidade, sendo a fase de recebimento da denúncia orientada pelo princípio in dubio pro societate, desde que atendidos os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal.
8. O agravo regimental não trouxe argumentos novos capazes de modificar a conclusão da decisão monocrática, limitando-se a reiterar fundamentos já examinados e rejeitados. IV. Dispositivo e tese 9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido. [...]

(AgRg no AREsp n. 3.000.861/BA, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 4/11/2025, DJEN de 10/11/2025.) - destaquei

______________________________________________________________________________________________________________________________

DIREITO PENAL. AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. DENÚNCIA RECEBIDA. I. Caso em exame1. Denúncia oferecida pelo Ministério Público Federal contra Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas pela prática, em tese, do crime de injúria (art. 140 do Código Penal). O denunciado teria ofendido a dignidade de uma Conselheira durante o exercício de suas funções. A denúncia foi acompanhada de proposta de suspensão condicional do processo, que foi rejeitada pelo denunciado. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar o preenchimento dos requisitos legais para o recebimento da denúncia, considerando os indícios de autoria e materialidade delitiva e as provas produzidas no curso do inquérito. III. Razões de decidir
3. A denúncia descreveu com clareza o fato, em tese, criminoso, permitindo o exercício da ampla defesa pelo denunciado. 4. Em um juízo de delibação, a justa causa para a persecução criminal está presente; denúncia acompanhada de lastro probatório mínimo. 5. O princípio in dubio pro societate prevalece na fase de recebimento da denúncia. Precedentes.
IV. Dispositivo e tese 6. Denúncia recebida.

(Inq n. 1.688/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Corte Especial, julgado em 4/12/2024, DJEN de 13/12/2024.) – destaquei.

Fixada essa premissa, verifica-se que a controvérsia central do presente recurso não está em saber se já existem elementos definitivos para eventual condenação, mas, sim, se a denúncia reúne condições mínimas para o seu recebimento.

E, ao menos neste momento processual, a resposta é positiva.

A peça acusatória descreve de forma circunstanciada os fatos imputados aos recorridos, individualizando suas condutas atinentes à posse em depósito de
870 unidades de cocaína, 13 unidades de maconha, além de munições e carregador de calibre 9mm
, a
quantia R$ 3.795,00 (três mil e setecentos e noventa e cinco reais) em espécie
, indicando a capitulação jurídica cabível e escorando-se em firmes elementos informativos, notadamente o Boletim de Ocorrência Unificado, os Autos de Apreensão e de Constatação Provisória, além dos coesos depoimentos prestados na fase inquisitorial.

No ponto relativo à licitude do ingresso domiciliar, tem-se que a decisão recorrida avançou sobre matéria que, pelas particularidades do caso concreto, reclama maior aprofundamento cognitivo do que aquele compatível com o momento de simples apreciação da admissibilidade da acusação.

Com efeito, a inviolabilidade do domicílio constitui garantia fundamental prevista no art. 5º, XI, da Constituição da República. Não obstante, o próprio texto constitucional excepciona tal proteção nas hipóteses de flagrante delito, desastre, prestação de socorro ou determinação judicial durante o dia. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, em tema amplamente consolidado, admite o ingresso forçado em residência sem mandado judicial quando presente situação de flagrância amparada por
fundadas razões
, objetivamente aferíveis
a posteriori
.

No caso dos autos, a narrativa acusatória aponta que a diligência policial não se originou exclusivamente de notícia anônima isolada. Segundo consta, os agentes receberam informação acerca da posse de arma de fogo e drogas, deslocaram-se ao endereço indicado e, já no local, visualizaram munição de calibre 9 mm em área de acesso ao imóvel. Na sequência, após contato com os moradores, teriam percebido, através da janela, porções de substância entorpecente sobre a mesa, circunstância que, em tese, evidenciaria situação de flagrante delito e justificaria o ingresso na residência.

Transcreve-se, a propósito, o trecho pertinente das declarações prestadas na fase policial:

[...] QUE: Ao primeiro dia do mês de janeiro do corrente ano, aproximadamente às 21h, quando em patrulhamento pelas proximidades da rodovia do sol, os militares do 2° pelotão de Força Tática do 4ºBPM receberam de um transeunte cujo nome não será citado nesta ocorrência para que sua integridade física seja preservada, uma informação de que na rua das Bananas, bairro Balneário Ponta da Fruta, um indivíduo de nome GABRIEL OLIVEIRA GASPARINI, RG 4052036, estaria em posse de uma pistola calibre 9mm, além de material entorpecente. Munidos da informação, os policiais das viaturas 5055 (Cb Temporim, Sd Botelho, Sd Hautequestt, Sd Bezerra), 5056 (Cb Bis, Sd Pereira, Sd Siqueira, Sd Monize), 4715 (Cb Jacques, Sd Italo, Sd Abreu, Sd Rodrigues) 5057 (Cb Scheidegger, Sd Zanelato, Sd Queiroz, Sd Muatanga), e K9 4966 (Cb Ranieri, Sd Richardele) prosseguiram ao endereço em questão, sendo visualizado ao se aproximarem da residência, foi visualizado na área comum, uma escada que dava acesso aos andares superiores do imóvel, uma munição calibre 9mm, intacta, corroborando com a denúncia feita anteriormente e, diante do flagrante delito, foi adentrado ao imóvel e recolhido o ilícito informado. Ato contínuo, os militares bateram à porta da casa do primeiro andar superior, tendo sido recebidos por GABRIEL OLIVEIRA GASPARINI, RG 4052036, 24 anos e sua companheira, JOYCE BORGES NEVES DA SILVA, RG 3903503, que ao serem informados sobre o conteúdo da denúncia, não franquearam a entrada em sua casa, porém, foi visualizado pelos policiais através da janela, em cima de uma mesa 13 (treze) unidades de substância similar à maconha. Devido o flagrante delito, os militares adentraram à residência e apreenderam o material informado e, com o auxílio da cadela Hanne, com o uso do faro, encontraram ainda os seguintes materiais: 870 unidades de substância similar à cocaína do tipo ¿escama¿, um carregador calibre 9mm. municiado com 23 munições do mesmo calibre, um coldre velado de material Neoprene, um celular da marca Iphone de cor branca e um celular da marca Xiaomi azul, ambos os aparelhos com avarias generalizadas e R$3795,00 (três mil setecentos e noventa e cinco reais) em espécie. Assim sendo, foi dado voz de prisão a Gabriel e Joyce, que foram conduzidos à 2ª Delegacia Regional de Vila Velha, sem lesões, porém algemados a fim de resguardar a integridade física dos policiais e dos próprios conduzidos, juntamente com o material informado anteriormente. Em tempo, informa- se que no local se encontrava uma criança de nome HEITOR NEVES GASPARINI, 04 (QUATRO) anos, filho dos conduzidos, que foi deixado aos cuidados LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA GASPARINI, RG 3807535, maior de idade, indicado pelos genitores. Confirma integralmente o BU.

(Declarações prestadas por Jean Jacques de Oliveira Rosa, policial militar, na esfera policial – fls. 40/41 do APFD)

À vista desses elementos, não se mostra juridicamente adequado, nesta fase inaugural, concluir desde logo pela manifesta ilicitude da prova a ponto de obstar a própria instauração da ação penal. Isso porque a aferição definitiva acerca da regularidade da diligência demanda exame mais verticalizado do contexto fático em que se deu a abordagem, da sequência dos acontecimentos, da percepção sensorial dos agentes, da localização exata dos objetos avistados e da própria coerência dos relatos colhidos, providências que melhor se compatibilizam com a instrução processual.

Vale dizer:
não se está, aqui, afirmando a plena validade da diligência policial nem antecipando conclusão sobre a responsabilidade penal dos recorridos.
O que se reconhece é, tão somente, que há substrato mínimo bastante para o recebimento da denúncia e para o regular desenvolvimento da ação penal, reservando-se ao juízo natural da causa, após a devida instrução, o exame mais aprofundado das teses defensivas eventualmente suscitadas.

Rejeitar a denúncia, nas circunstâncias ora delineadas, equivaleria a realizar juízo exauriente em fase incompatível com tal providência, impedindo o esclarecimento dos fatos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, e
DOU
-LHE PROVIMENTO
para determinar o recebimento da denúncia ofertada em desfavor de
GABRIEL OLIVEIRA GASPARINI e JOYCE BORGES NEVES DA SILVA
, com o consequente e regular prosseguimento da ação penal.

Com o trânsito em julgado, retornem os autos ao Juízo de origem para prosseguimento da ação penal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para dar provimento ao recurso..

É como voto.

Acompanho o voto do relator.